Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo de instrumento interposto e, de ofício, acolheu a prejudicial de prescrição decenal para extinguir o recurso e o processo principal, com resolução do mérito, sem fixar honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a omissão na decisão embargada quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada foi omissa ao não se manifestar sobre a fixação dos honorários advocatícios, apesar de ter reconhecido a prescrição da pretensão posta na ação originária e decretado sua extinção com resolução do mérito.
4. A omissão deve ser suprida para fixar o ônus da sucumbência da autora/agravante, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/agravada, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão constatada.
Tese de julgamento: “A omissão na fixação dos honorários advocatícios em decisão que extingue o processo com resolução do mérito deve ser suprida, condenando-se a parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.022, art. 85, §§ 1o e 2o.